Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-07.2020.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002688-07.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM DESPESAS PESSOAIS – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira
demonstrar a relação firmada entre as partes, concernente no contrato assinado e na apresentação de faturas com gastos pessoais, descontadas diretamente de seu holerite,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Felipe Rodrigues Costa e Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c cominatória de obrigação de fazer e dano moral,
que move contra o Banco Santander (Brasil) S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais relata que é policial militar e adquiriu em 2016 um empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento, mas descobriu que o desconto em seu holerite consta sob a rubrica “CARTÃO DE CRÉDITO”, cuja dívida nunca cessava.

Ressalta que reconhece o crédito disponibilizado em sua conta (TED), no valor total de R$ 8.723,55 (oito mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que já liquidou o importo de R$ 16.654,03 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos).

Inconformado, sustenta o apelante que em momento algum teve a intenção de contratar a modalidade de serviço de cartão de crédito consignado. Alega que ficou surpreso ao descobrir que além de um empréstimo consignado, tinha contratado também o serviço de cartão de crédito. Afirma que foi induzido a erro e que assinou o contrato acreditando se tratar de documentos para o empréstimo padrão, sendo que jamais quis solicitar um cartão de crédito. Sustenta a presença de vício do consentimento, capaz de nulificar o negócio entabulado entre as partes.

Pugna pela reforma da sentença,
para declarar ilegal/inexistente o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado, realizando a readequação/conversão para empréstimo consignado, com as taxas de juros previstas no cronograma do Banco Central, devolução em dobro das quantias pagas a maior e ainda pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), e ainda a inversão da sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 110993960), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Felipe Rodrigues Costa e Silva
propôs ação declaratória de nulidade contratual c/c cominatória de obrigação de fazer e dano moral contra o Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que estavam sendo realizados descontos em sua folha de pagamento referente a cartão de crédito supostamente fornecido pela parte apelada, o qual afirma jamais ter contratado. Aduz que ficou espantado ao descobrir que, além do empréstimo consignado, também foi contratado um serviço de cartão de crédito.

Sustenta que houve ilegalidade na contratação, uma vez que teria sido induzido a erro, tendo em vista que jamais pretendeu contratar o serviço de cartão de crédito e que houve vício de consentimento capaz de nulificar o negócio jurídico em questão.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, condenando o autor
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 110993954).

Inconformado, sustenta o apelante que em momento algum teve a intenção de contratar a modalidade de serviço de cartão de crédito consignado. Alega que ficou surpreso ao descobrir que além de um empréstimo consignado, tinha contratado também o serviço de cartão de crédito. Afirma que foi induzido a erro e que assinou o contrato acreditando se tratar de documentos para o empréstimo padrão, sendo que jamais quis solicitar um cartão de crédito.

Afirma que foi induzido à erro pelo banco apelado, uma vez que assinou o contrato acreditando se tratar de documentos para o empréstimo consignado, quando na verdade era um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. P
ugna pela reforma mediante a declaração de ilegal do contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado, realizando a readequação/conversão para empréstimo consignado, com as taxas de juros previstas no cronograma do Banco Central, devolução em dobro das quantias pagas a maior e ainda pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), e ainda a inversão da sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos,
o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes foi uma “Proposta de Cartão de Crédito Consignado” (id. 110992544).

Além disso,
o histórico de faturas arroladas pelo apelado, em sua defesa, contendo despesas pessoais (compra) através do cartão de crédito não devem passar despercebidas (id.
110992546). Assim, a
pesar de afirmar que desconhece a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pelo apelado.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma que o autor não desconhecia a sua existência.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“O negócio jurídico entabulado entre os litigantes está jungido à contestação (id. 54265164) e traz logo no título, em letras garrafais e negritadas, tratar-se de
“CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
; bastaria, portanto, simples leitura do título para que o requerente tivesse ciência do objeto do negócio jurídico contratado.

Além disso, estudando o contrato firmado, é possível constatar a existência de cláusulas que demonstram a clareza de informações quanto ao negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, são elas:

2. O CLIENTE expressamente autoriza o Órgão, de forma irrevogável, irretratável e irrenunciável, a proceder aos descontos em sua remuneração de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito, que deverão perdurar até integral liquidação do saldo devedor em favor da OLÉ
;

Além disso, junto ao contrato há uma proposta de cartão de crédito consignado e autorização de saque complementar e aumento de limite também assinada pelo requerente, constando no título, em letras garrafais e negritadas, as expressões “
PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
” e
“AUTORIZAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR E AUMENTO DE LIMITE”.

Neste último consta expressamente a autorização, pelo autor, da ampliação da reserva de margem consignável (RMC), a qualquer tempo, o que deixa clarividente que a operação se referia a cartão de crédito consignado.

Portanto, a clareza das informações asseguram que a simples leitura do contrato pelo requerente (o que é sua obrigação) possibilitaria a ciência acerca do negócio jurídico entabulado com a instituição financeira.

Como se não bastasse, as faturas juntadas pelo banco ao id. 54265179 comprova que o autor utilizou o cartão de crédito para compras diversas em alguns meses, o que derruba por terra qualquer alegação de desconhecimento da contratação do serviço
.
(id. 110993954 –negritei e grifei)

Portanto, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Em casos análogos, esta Câmara já teve oportunidade de decidir:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DE FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança
.

Não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado
”. (Rac n.

1043292-14.2020.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26.05.21 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO, CUJO PAGAMENTO SE DAVA POR DÉBITO EM CONTA – RELACIONAMENTO POR MAIS 04 ANOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.
(Rac. n.
1021469-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022